Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800066-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALACI DO CARMO LOBATO NETO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ROUBO QUALIFICADO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 318, II, DO CPP. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. CONSTRANGIMENTOILEGAL EVIDENCIADO.

- A defesa postulou a concessão de medida, em liminar e no mérito, para que fosse revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo à formação da culpa, da ausência de requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP, da presença de condições pessoais favoráveis e do estado de saúde grave do paciente sem que possa ser prestado o devido atendimento médico no cárcere.

- Sabe-se que o deferimento da prisão domiciliar, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, está condicionado à comprovação de que o paciente se encontra
extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
, o que ocorreu no caso.

- Em informações (
fls. 136-142 (ID nº 7899613)
, a SEAP, por meio da sua Diretora de Execução Criminal, Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, assentou que o paciente possui
status
de réu provisório, porque possui prisão decretada em seu desfavor nesta ação penal, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP, respondendo a outra ação penal na mesma comarca (processo nº 0004374-65.2019+814.0022) na condição de réu solto, destacando que o paciente apresenta estado de saúde que requer além da atenção básica de saúde prestada pela casa penal, ponderando que a Diretoria de Assistência Biopsicossocial (DAB), embasada no prontuário médico do paciente, afirmou que este se encontra com dor anal e episódio de sangramento, necessitando de anuscopia, avaliando, em parecer datado de 12/01/2022, que
“a situação de saúde do custodiado
exige cuidado para além da atenção básica de saúde, com assistência de profissionais que fazem parte da média e alta complexidade de saúde
,
inviabilizando a custódia
, numa perspectiva de garantia do atendimento à saúde em sua completude na atual conjuntura”.
Logo, percebe-se que a SEAP não dispõe de mecanismos para oferecer o tratamento médico adequado ao paciente no cárcere (“
inviabilizando a custódia”),
restando evidenciada a necessidade de concessão da substituição da prisão cautelar pela domiciliar para tratamento de saúde.

- Dessa maneira, apesar de o crime supostamente cometido pelo paciente ser grave e estarem presentes os requisitos da prisão, não há outra solução para o presente caso senão a concessão da prisão domiciliar, em caráter excepcional, eis que a impetrante logrou êxito em comprovar o estado de saúde debilitado do paciente e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO PRAZO DE 90 DIAS, AUTORIZANDO-SE SAÍDA DA RESIDÊNCIA APENAS PARA CONSULTAS, INTERNAÇÕES E URGÊNCIAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
ALACI DO CARMO LOBATO NETO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800005-24.2021.8.14.0022.

A impetrante aduz que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 06/01/2021, acusado da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Em julho de 2021, a defesa requereu a revogação da medida extrema ou sua substituição por prisão domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, o que restou indeferido pela autoridade coatora, mesmo após parecer favorável do RMP.

Afirma que a mãe do paciente procurou a Defensoria Pública em 21/12/2021, relatando que seu filho estava doente e que, embora tenha agendado e pago a consulta, a SEAP não levou seu filho à consulta e, hoje, está com intenso sangramento, preso há mais de um ano sem que tenha sido sequer designada audiência de instrução e julgamento, vez que o corréu ainda não fora citado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-61.

Distribuídos os autos em plantão durante o recesso forense, a desembargadora plantonista Ezilda Pastana Mutran determinou sua regular distribuição por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 62-63 ID nº 7716105).

Coube-me a relatoria do feito.

Solicitei informações ao juízo coator e
ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará sobre o atual estado de saúde do paciente e o tratamento médico dispensado (fls. 64-66 ID nº 7736668).

O juízo coator
apresentou as
informações de estilo
(fls. 75-76 ID nº 7790590) e colacionou documentos de fls. 77-93.

Solicitei
informações complementares
à autoridade coatora e reiterei o pedido de informações ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará diante de sua inação (fls. 98-99 ID nº 7856267), as quais foram prestadas, respectivamente às fls. 107-108 (ID nº 7899604) e fls. 136-142 (ID nº 7899613).

Deferi a liminar
requerida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar monitorada eletronicamente pelo prazo de 90 dias (fls. 172-180 ID nº 7926632).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 192-201 ID nº 8247239).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O caso é de
ratificação da liminar
deferida.

A defesa postulou a concessão de medida, em liminar e no mérito, para que fosse revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do excesso de prazo à formação da culpa, da ausência de requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP, da presença de condições pessoais favoráveis e do estado de saúde grave do paciente sem que possa ser prestado o devido atendimento médico no cárcere.

Sabe-se que o deferimento da prisão domiciliar, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, está condicionado à comprovação de que o paciente se encontra
extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
, o que ocorreu no caso.

Ao indeferir o pedido de substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, ainda que com aplicação de medicas cautelares diversas,a autoridade coatora afirmou (fls. 56-58 ID nº 7713490):

“No tocante ao pedido de substituição por prisão domiciliar, cumpre dizer que a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, e
consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial
(art. 317 do Código de Processo Penal).

Com efeito, o inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal autoriza o Juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar do acusado custodiado extremamente debilitado por doença grave,
in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

De acordo com o RENATO BRASILEIRO (Manual de Processo Penal, 7. ed., Ed. JusPodivm, 2019, pág. 1051), ao abordar a hipótese do art. 318, II, do CPP:
não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência
.

Compulsando os autos, verifica-se que o indiciado não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

É de ressaltar que o documento de id.
45928376
informa que o custodiado foi atendido pelo médico da casa penal, tendo sido orientado, medicado e encaminhado para o especialista, demonstrando que tem recebido o acompanhamento adequado.

Destaque-se que a Jurisprudência, à luz do parágrafo único do art. 318 do CPP, é pacífica no sentido de se afirmar ser indispensável a demonstração cabal do estado de extrema debilidade do custodiado, e de que o tratamento médico de que necessita não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: STF, HC nº 144.556/DF; HC nº 131.905/BA.

Não há que se falar em excesso de prazo, haja vista que o processo abrange mais de um réu, um deles ainda não localizado, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos indiciados, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar do acusado
ALACI DO CARMO LOBATO NETO
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.

Outrossim, oficie-se à direção da unidade prisional em que se encontra custodiado o acusado, a fim de que informe sobre a situação de saúde do acusado, após a consulta com o médico especialista (proctologista), com remessa de eventual relatório médico, devendo informar ainda sobre a existência de tratamento adequado na casa penal para o caso.

P.R.I.

Igarapé-Miri (PA), 27 de dezembro de 2021.

ARNALDO JOSÉ PEDROSA GOMES

JUIZ DE DIREITO”

(grifo meu)

Contudo, em informações (
fls. 136-142 (ID nº 7899613)
, a SEAP, por meio da sua Diretora de Execução Criminal, Dra. Patrícia Nazira Abucater Wal, assentou que o paciente possui
status
de réu provisório, porque possui prisão decretada em seu desfavor nesta ação penal, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, do CP, respondendo a outra ação penal na mesma comarca (processo nº 0004374-65.2019+814.0022) na condição de réu solto, destacando que o paciente apresenta estado de saúde que requer além da atenção básica de saúde prestada pela casa penal, ponderando que a Diretoria de Assistência Biopsicossocial (DAB), embasada no prontuário médico do paciente, afirmou que este se encontra com dor anal e episódio de sangramento, necessitando de anuscopia, avaliando, em parecer datado de 12/01/2022, que
“a situação de saúde do custodiado
exige cuidado para além da atenção básica de saúde, com assistência de profissionais que fazem parte da média e alta complexidade de saúde
,
inviabilizando a custódia
, numa perspectiva de garantia do atendimento à saúde em sua completude na atual conjuntura”.

Logo, percebe-se que a SEAP não dispõe de mecanismos para oferecer o tratamento médico adequado ao paciente no cárcere (“
inviabilizando a custódia”),
restando evidenciada a necessidade de concessão da substituição da prisão cautelar pela domiciliar para tratamento de saúde.

Dessa maneira, apesar de o crime supostamente cometido pelo paciente ser grave e estarem presentes os requisitos da prisão, não há outra solução para o presente caso senão a concessão da prisão domiciliar, em caráter excepcional, eis que a impetrante logrou êxito em comprovar o estado de saúde debilitado do paciente e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

A propósito, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave sem a devida assistência no estabelecimento prisional, como no caso em apreço,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR ROUBO MAJORADO, EM REGIME FECHADO, É PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SOFRE DE DOENÇA GENÉTICA (ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO) QUE DEVE SER TRATADA COM MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, NÃO DISPONÍVEL NA UNIDADE PRISIONAL DEVIDO A SEU ALTO CUSTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FRATERNIDADE. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 5º, III, DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 - CNJ E DO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 117 DA LEP, COMO MEDIDA HUMANITÁRIA, PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEP (CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. (HC 619.700/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da fraternidade.

3. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

4. Muito embora o art. 5º, III, da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não recomende a concessão de prisão domiciliar a condenado que cumpre pena em regime fechado, sobretudo quando responder por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permita a concessão de prisão domiciliar a executado que cumpre pena no regime aberto, a grave situação da saúde do executado, comprovada nos autos, configura nota de excepcionalidade que autoriza a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. Precedentes: HC 574.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020 e HC 577.832/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.

- Segundo jurisprudência desta Corte, "é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

- Para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.

5. Situação em que o paciente se enquadra no grupo de risco de maior possibilidade de contágio pelo coronavírus, por ser portador de hipertensão arterial. Ademais, padece de doença genética (angioedema hereditário) que, além de submetê-lo a muitas dores e a crises (2 a 3 vezes por mês) que demandam internação, necessita de cuidados imediatos, nos momentos de crise (nos quais pode ser acometido de asfixia por edema de glote), com risco de morte e/ou de lesões cerebrais, caso não sejam ministrados a tempo e modo. Isso sem contar que restou provado que a unidade prisional não tem condição de lhe fornecer o medicamento que deve utilizar continuamente, assim como não é certo que a equipe de saúde disponível no presídio possua treinamento adequado para lidar com eventual situação emergencial de bloqueio respiratório durante as crises a que estão sujeitos os portadores da doença genética de que padece o paciente. Laudos e manifestações técnicas apresentadas, que comprovam a moléstia hereditária incurável e grave, bem como a deficiência estrutural do estabelecimento prisional para a situação em foco (angioedema hereditário).

- Diante de tal quadro, não é recomendável que o paciente retorne à unidade prisional enquanto perdurarem suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de alto custo de que necessita fazer uso contínuo.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o paciente seja posto em prisão domiciliar enquanto perdurarem suas crises constantes e a unidade prisional não for capaz de lhe fornecer o tratamento adequado e o medicamento de que necessita fazer uso contínuo, devendo o Juízo das execuções proceder à reavaliação anual da situação de saúde do condenado, assim como dos fatores que tenham o condão de alterar o quadro autorizador da concessão de prisão domiciliar ao paciente. Possibilidade de saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas. Uso do monitoramento eletrônico e de outras medidas de reforço, a critério do Juízo a quo oficiante.

(HC 646.490/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO IDOSO, NO REGIME FECHADO. AMPUTAÇÃO E NECROSE DOS DEDOS. DIABETES. ESTADO DEBILITADO DE SAÚDE. MEDIDA HUMANITÁRIA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO ATÉ A RECUPERAÇÃO DO SENTENCIADO.

1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos ou acometido de doença grave somente é admitida durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende.

2. O apenado do regime fechado, com 80 anos de idade, cumpria pena e 20 anos de reclusão. Estava em prisão domiciliar, deferida com lastro na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando o benefício foi cassado pelo Tribunal, por não existir comprovação de doença crônica ou de disseminação do vírus em sua unidade penal. Entretanto, o sentenciado, diabético, sofreu amputação de parte dos membros inferiores e está em quadro de necrose do pé. O retorno ao cárcere, nessas condições de debilidade extrema de saúde, redundaria em sofrimento agudo ao preso.

3. Possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, com lastro no art. 117, I e II, da LEP.

4. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar, deferir a prisão domiciliar do reeducando, até o restabelecimento de sua saúde.

(HC 612.311/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar deferida

no sentido de substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente
pela domiciliar com
monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias
,

autorizando sua saída da residência apenas para consultas, internações e urgências médicas a serem devidamente comprovadas nos autos, salvo se por
al
tenha que permanecer preso.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2022